Tribunal: TJSP
Processo: 1092058-35.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Honorários recursais. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão. Não houve a aplicação do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil para arbitrar honorários recursais, porque o recurso de apelação foi interposto somente pelo ora embargante e a ele foi dado parcial provimento, de forma que os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Honorários recursais. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão. Não houve a aplicação do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil para arbitrar honorários recursais, porque o recurso de apelação foi interposto somente pelo ora embargante e a ele foi dado parcial provimento, de forma que os honorários recursais são incabíveis.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1092058-35.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCAS PAULO BARBOSA DA SILVA, é embargado TRANSPORT AIR
PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
rejeitaram os Embargos de Declaração, vencido o 4o Desembargador que declara
voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27.974.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1092058-35.2019.8.26.0100/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: LUCAS PAULO BARBOSA DA SILVA.
EMBARGADA: TRANSPORT AIR PORTUGAL TAP.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão Honorários
recursais. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de
qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão. Não
houve a aplicação do art. 85, §§1o e 11, do Código de Processo
Civil para arbitrar honorários recursais, porque o recurso de
apelação foi interposto somente pelo ora embargante e a ele foi
dado parcial provimento, de forma que os honorários recursais
são incabíveis.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Lucas Paulo Barbosa da Silva contra o v. acórdão de
fls.379/385 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu parcial
provimento ao seu recurso de apelação.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto para ver sanada omissão (fls. 1/3). Afirma que o v. acórdão foi
omisso em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 85, §11 do CPC. Pede o acolhimento dos embargos
declaratórios para que seja suprida a omissão apontada.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão trazida a julgamento, mencionando os fundamentos pelos quais a
Turma Julgadora decidiu daquela forma.
Não houve a aplicação do art. 85, §§1o e 11,
do Código de Processo Civil para arbitrar honorários recursais, porque o
recurso de apelação foi interposto somente pelo ora embargante e a ele foi
dado parcial provimento, de forma que os honorários recursais são
incabíveis.
Cabe realçar que a fixação de honorários
recursais pressupõe o desprovimento ou não conhecimento do recurso,
conforme entendimento do C. STJ, o que não ocorreu.
Nesse sentido:
“Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que
"é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na
forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando
estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a)
decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado
competente;
(c)
condenação
em
honorários
advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o
recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)” [AgInt no EDcl no
AREsp
1126486/SP,
Relator
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, DJe 11/03/2020].
Portanto, nada há que se declarar.
Se ainda assim o embargante entende que a
questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115310
Embargos de Declaração Cível no 1092058-35.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Lucas Paulo Barbosa da Silva
Embargado: Transport Air Portugal - Tap
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115310
EDEC. No 1092058-35.2019.8.26.0100/50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 379/385, que, por maioria de votos,
deu parcial provimento à apelação.
Alega
a
embargante
que
o
julgado é omisso quanto à majoração dos
honorários recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assiste razão ao recorrente,
eis que, ao proferir o V. Acórdão, esta
Turma
Julgadora
não
se
pronunciou
quanto à possibilidade do aumento da
referida verba.
Portanto, diante da omissão
apontada, o provimento dos presentes
embargos é medida de rigor, sendo de todo
necessário
o
enfrentamento
do
tema
arguido.
Nos termos do parágrafo 11,
do artigo 85 do Código de Processo Civil,
11.
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Respeitado o entendimento do
douto Desembargador, o legislador não
limitou a aplicação da referida norma às
hipóteses
de
improvimento
e
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento do recurso.
Aliás, não se trata da hipótese
em que a lei possui termos que ampliam sua
vontade, motivo pelo qual não cabe à
jurisprudência conferir interpretação restritiva ao sentido da supracitada norma.
Ressalte-se que a interpretação
restritiva da norma contida no parágrafo
11, do artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil
implicaria incompatibilidade absoluta com a
finalidade do legislador ao editá-la, qual
seja recompensar o trabalho adicional
realizado
pelo
advogado,
em
grau
recursal.
Portanto, o termo “majorará”
deve ser utilizado para retribuir o trabalho daquele que sai vencedor, aplicando-se também às hipóteses de
parcial e total provimento do apelo.
Desse
modo,
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios arbitrados pela r. sentença
ficam majorados para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento aos embargos de declaração,
para suprir a omissão apontada.
CARLOS ALBERTO LOPES
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
13554405
5
8
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135D0244
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1092058-35.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.